Tribunal: TJBA
Processo: 8035676-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035676-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GENILDA MARQUES BARRETO DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
MURILO DOS SANTOS GUSMAO

AGRAVADO: ALOISIO SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
MAISA SANTIAGO OLIVEIRA, MARCIO SANTIAGO PIMENTEL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR APÓS ACOLHER CONTRADITA DE ÚNICA TESTEMUNHA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DEBILIDADE DA PROVA D
A
CONTRADITA. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 457, §§ 1º E 2º, DO CPC. TESTEMUNHA COM HISTÓRICO DE CONFLITOS PESSOAIS COM O RÉU/AGRAVADO ENVOLVENDO O IMÓVEL LITIGIOSO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS EXTRAÍDOS DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA DA CONTRADITA E DE TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DE INTERESSE SUBJETIVO. SUSPEIÇÃO CARACTERIZADA. CREDIBILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL COMPROMETIDA.
JULGADO
QUE POR CAUTELA AFASTOU A OITIVA E INDEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
PROVA DE POSSE ANTERIOR E ESBULHO. FRAGILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8035676-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.